Tribunal: TJDFT
Processo: 0010697-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010697-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANA LUCIA DA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ALÉM DE DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO. RÉ CITADA POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PERECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação da prova oral é determinada pelos princípios da economia processual e da razoabilidade, sem prejuízo da repetição da prova, caso fique demonstrada a necessidade. 2. A demora na prestação jurisdicional, ante a pendência da solução do conflito de competência entre o Juizado especial e a Justiça comum, acarretou uma demora indesejada à efetividade da Justiça. Veja que o suposto crime de trânsito ocorreu em 31/08/2017 e a denúncia foi recebida em 16/04/2019. 3. Excepcionalmente é possível a produção antecipada da prova, sobretudo se demonstrada a possibilidade concreta de perecimento da prova oral, seja pelo fato de ser corriqueiro que testemunhas, naquela cidade satélite (Ceilândia), mudem de endereço antes da judicialização de seus depoimentos, seja pelo longo decurso de tempo, que certamente prejudicaria a memória sobre os acontecimentos. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o deferimento da antecipação de provas, pois o receio de mudança de domicílio das testemunhas e da ré não são suficientes para demonstrar a urgência e a necessidade de tal medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 366 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “há elementos concretos que justifiquem a antecipação das provas, pois já houve dificuldade em encontrar a vítima e a testemunha, mãe e filha, para serem ouvidas na fase de inquérito (ID 15348998 - Pág.1/8) e a autora nem foi localizada (ID 15349004 - Pág. 1, ID 15349005 - Pág. 3 e ID 15349006 - Pág. 3). Portanto, de fato, na cidade satélite da Ceilândia, é corriqueiro que vítimas e testemunhas mudem de endereço antes da judicialização de seus depoimentos, o que prejudicaria a localização delas” (ID 18315336). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta. 2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025